Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003804-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO ]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CLAUDINO LUIS KAMCHEN - CPF: 938.212.980-49 (AGRAVADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA.

1.

O silêncio da parte no momento oportuno, embora devidamente intimada para tanto,
configura a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.

2. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida, a espécie, de Agravo de Instrumento com pedido de suspensão da eficácia da decisão objurgada, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0003825-70.2013.8.11.0015, em que foi
homologado o cálculo apresentado por
CLAUDINO LUIS KAMCHEN
, ora Agravado, determinando-se a expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor, bem como concedido o prazo de 30 (trinta) dias para que fosse satisfeita a obrigação de incorporar ao salário do ora recorrido a diferença percentual definida, sob pena de incorrer em litigância de má-fé.

O Agravante
pretende a reforma da decisão recorrida, no que diz respeito ao título judicial exequendo que reconheceu o direito do Agravado à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, instituído pela Lei n.º 663/2001, revogada em 25/11/2012, quando da publicação da Lei n.º 1.737/2012. Argumenta, para tanto, que:

- a incorporação em percentual superior implicará violação do Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que se estará permitindo que o Poder Judiciário amplie os efeitos de Lei revogada pelo Poder Legislativo;

- os cálculos apresentados pelo Agravado ultrapassam os limites fixados em sentença, o que representa flagrante excesso de execução, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas ao salário base, que já é acrescido pela progressão funcional, em contrariedade à Lei municipal;

- considerando a prescrição quinquenal, o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento, que não fora observado pelo agravado;

- os consectários legais devem ser fixados com
“aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, bem como, deve - se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”
.

Ao final, defende o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id.
124188587
).

Nas contrarrazões o
agravado pugnou pela manutenção da decisão interlocutória, considerando o trânsito em julgado da matéria debatida no presente Agravo. Ao final pelo desprovimento do recurso (id. 124914666).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por ausência de interesse público ou social (id. 126891185).

Isento de preparo (id. 120243987)

Autos conclusos por redistribuição (id. 157277176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação ordinária de cobrança em desfavor
do Município de Sinop
, ora Agravante, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

A matéria já foi tratada na sentença e em recurso de Apelação, este de relatoria da eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, conforme ementa infratranscrita:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.
1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória.”

O ora Agravado propôs o cumprimento de sentença com o respectivo cálculo do seu crédito, sendo a ação executiva recebida pelo Juízo de primeiro grau em 17/10/2019
e determinada a intimação do Município para, querendo, oferecer objeção sobre o cálculo apresentado, embora intimado mediante carga em 25/10/2018, bem como por Oficial de Justiça, nos termos da certidão de fl. 165 – id. 124914666, permaneceu inerte.

Após, foi proferida a decisão homologando os cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado e determinando ao Agravante que proceda o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor/Precatório
.

Desta última decisão, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento
.

Razão não lhe assiste
, contudo, isso porque
denota-se que ocorreu a preclusão, em sua modalidade temporal,
nos termos do art. 507, do CPC,
a respeito da matéria atinente à forma de cálculo do valor do débito exequendo, pois o Município de Sinop não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença no momento que lhe coube manifestar-se nos autos
:

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.” (negritei)

Com efeito, não tendo o ora Agravante discordado no tempo devido quanto aos cálculos apresentados para a execução de sentença, não pode, agora em sede de agravo, vir a alegar que esteja equivocado, renovando a
discussão a respeito.

A propósito esse é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução quando o executado, devidamente intimado para tanto, não manifesta sua oposição aos cálculos elaborados, configurando-se, neste caso, a preclusão da matéria em razão da ausência de impugnação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC
.”
(N.U 1025488-88.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Assim, tendo o agravante deixado transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte quando devidamente intimado para tanto,
não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que a ausência de impugnação no momento próprio configura a preclusão consumativa e lógica.

Dessa maneira, é caso de se manter a decisão agravada, porquanto preclusa a discussão da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023